Tribunal: STF
Processo: Rcl 88484
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Araçariguama/SP contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Petição Cível nº 0045903- 24.2024.8.26.0000.
O reclamante afirma que foi determinado o sequestro de R$ 5.906.301,04 (cinco milhões, novecentos e seis mil, trezentos e um reais e quatro centavos) de suas contas para pagamento de precatórios referentes aos exercícios de 2022, 2023 e 2024.
Sustenta que a mora decorreu de um cenário financeiro extremamente delicado e que o Município vem adotando medidas para a quitação de seus débitos. No ponto, aduz o seguinte:

“Desde o início, o Município Reclamante, ciente de suas obrigações, mas diante de um cenário financeiro extremamente delicado, buscou ativamente uma solução consensual para o cumprimento de seus débitos, inclusive, realizou diversos depósitos judiciais parciais, que totalizaram o montante de R$ 645.877,99 (seiscentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), devidamente comprovados nos autos do pedido de sequestro. 
O valor supra foi destinado ao pagamento parcial do precatório nº 1/2022, outras naturezas, corrigido até 25/06/2025, que correspondia à importância total de R$ 2.360.491,13 (dois milhões, trezentos e sessenta mil, quatrocentos e noventa e um reais e treze centavos), sendo que o saldo credor faltante, no importe de R$ 1.714.613,14 (um milhão, setecentos e quatorze mil, seiscentos e treze reais e quatorze centavos), foi parcelado diretamente com credor VERDURAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. (MASSA FALIDA), para pagamento em 10 parcelas, no valor de R$ 171.461,31(cento e setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos), devidamente homologado pelo Juízo de 1ª instância, das quais o Município já liquidou 04 parcelas, como se comprova pelos documentos anexos.
Da mesma forma, após a apuração do saldo remanescente dos mapas de precatórios dos anos de 2.022, 2.023 e 2.024, pela Diretoria de Precatórios do TJSP, no montante de R$ 6.163.096,73 (seis milhões, cento e sessenta e três mil, noventa e seis reais e setenta e três centavos), o Município Reclamante postulou perante a D. Presidência do TJSP, o parcelamento do valor em 24 (vinte) parcelas mensais e sucessivas, no importe de R$ 253.995,37 (duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos), com a devida inclusão da atualização monetária e juros legais, para com isso, evitar o comprometimento do custeio e da continuidade dos serviços essenciais, na educação e saúde, da folha de pagamento e das demais despesas essenciais para a manutenção da máquina administrativa municipal, salvaguardando assim, o interesse público e o princípio da eficiência.
Todavia, o pedido de parcelamento foi indeferido pela D. Presidência do TJSP, por força do r. despacho de fls. 283/284, proferido no dia 03/12/2025, onde foi determinado a apreensão do montante de R$ 6.163.096,73 (seis milhões, cento e sessenta e três mil, noventa e seis reais e setenta e três centavos), ficando indeferido o pedido de parcelamento do valor devido, por incabível nos presentes autos, nos termos a seguir transcritos: 
(...)
Em sede de pedido de reconsideração, o Município Reclamante reiterou o pedido de parcelamento e em demonstração inequívoca de boa-fé ao formular a proposta de parcelamento, iniciou voluntariamente o pagamento, efetuando um depósito de R$ 256.795,69 (duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos), como primeira parcela do acordo proposto, como se comprova pelos documentos anexos”.

Nesse contexto, aponta que o pedido de reconsideração foi indeferido em 05/12/2025, mantendo-se a decisão que negara o pleito de parcelamento e procedera ao abatimento do valor já depositado, razão pela qual foi determinado o sequestro de R$ 5.906.301,04 (cinco milhões, novecentos e seis mil, trezentos e um reais e quatro centavos).
Alega que “[n]o mesmo dia, a ordem judicial de bloqueio de valores foi enviada ao SISBAJUD, sendo que na presente data (09/12/2025), foi acostado aos autos às fls. 306/308, o extrato do detalhamento do ordem judicial, a qual culminou no bloqueio do valor de R$ 1.840.623,48 (um milhão, oitocentos e quarenta mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), das contas bancárias do Município Reclamante”. (eDOC 1, p. 5)
Aduz, ainda, que “o Município Reclamante está enquadrado no REGIME ORDINÁRIO de pagamentos de precatórios e restou demonstrado nos autos da Petição Cível que, embora os precatórios do mapas orçamentários de 2.022, 2.023 e 2.024 estejam pendentes de pagamento, não houve quebra de ordem cronológica de pagamentos dos precatórios e que foi inserida a devida previsão orçamentária na lei orçamentária municipal dos exercícios de 2.022, 2.023 e 2.024, portanto, ausentes os requisitos que autorizam o sequestro de recursos financeiros, nos termos previstos no artigo 100, parágrafo 6º da Constituição Federal”. (eDOC 1, p. 6)
Defende que a ordem de bloqueio afronta a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 598 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 840.435, uma vez que, no caso concreto, não houve quebra da ordem cronológica de pagamento. Assevera, ainda, que, embora não quitados, os valores correspondentes foram regularmente incluídos nas leis orçamentárias anuais dos exercícios de 2022, 2023 e 2024.
Sustenta que o bloqueio de quase 6 milhões de reais pode ocasionar o colapso financeiro do ente municipal e irá “COMPROMETER SOBREMANEIRA o custeio e a continuidade dos serviços essenciais, na educação, com o transporte escolar, merenda escolar e recursos do FUNDEB, na saúde, com medicamentos e demais insumos, prejudicando todos os munícipes araçariguamenses, bem como, irá comprometer as despesas com pessoal, quanto a folha de pagamento, prejudicando todos os servidores públicos municipais, paralisando assim, todas as atividades essenciais da máquina administrativa municipal”. (eDOC 1, p. 11-12)
Afirma que o “sequestro determinado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no valor de R$ 5.906.301,04, corresponde a aproximadamente 29,5% do orçamento anual do Município de Araçariguama, que arrecadou, em sua receita total, a quantia de R$ 201.104.104,62 (conforme dados constantes no Painel de Transparência). Tal medida cria situação de absoluta inviabilidade financeira, gerando impactos diretos e imediatos”. (eDOC 1, p. 16)
Por fim, requer a concessão de medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos da r. decisão, proferida nos autos da Petição Cível nº 0045903-24.2024.8.26.0000, obstando a efetivação do sequestro de verbas do Município de Araçariguama” (eDOC 1, p. 16). No mérito, pede a cassação do ato reclamado “por violação direta à autoridade da tese fixada por este Supremo Tribunal no Tema 598 da Repercussão Geral, ao artigo 100, parágrafo 6º da Constitucional Federal e por ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e continuidade do serviço público” (eDOC 1, p. 17)
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (eDOC 29).
A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 33).
É o relatório.
Passo à análise do pedido liminar.
Registro, a princípio, que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e possibilidade de o ato apontado como ilícito resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).
Na hipótese, me parece que estão presentes ambos os requisitos, a ensejar o deferimento do pleito de urgência, dadas as circunstâncias do caso concreto.
Vejamos.
Inicialmente, cumpre destacar que esta Corte, ao apreciar o Tema 568 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “O deferimento de sequestro de rendas públicas para pagamento de precatório deve se restringir às hipóteses enumeradas taxativamente na Constituição Federal de 1988”.
Registre-se, ademais, que a recentíssima Emenda Constitucional n. 136/2025, de 9 de setembro de 2025, promoveu alterações substanciais no regime constitucional de pagamento de precatórios pelos entes federativos. No tocante aos Estados e Municípios em mora, foi acrescido o § 23 ao art. 100 da Constituição Federal, que passou a dispor:


§ 23. Os pagamentos de precatórios pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, relativos às suas administrações diretas e indiretas, estão limitados, observado o disposto nos §§ 24, 25, 26 e 28 deste artigo, a: 
I - 1% (um por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, para os entes federativos que não possuam estoque e para os entes federativos cujo estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, não superar 15% (quinze por cento) desse valor;   
II - 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 15% (quinze por cento) e inferior ou igual a 25% (vinte e cinco por cento) desse valor; 
III - 2% (dois por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 25% (vinte e cinco por cento) e inferior ou igual a 35% (trinta e cinco por cento) desse valor;
IV - 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 35% (trinta e cinco por cento) e inferior ou igual a 45% (quarenta e cinco por cento) desse valor;  
V - 3% (três por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 45% (quarenta e cinco por cento) e inferior ou igual a 55% (cinquenta e cinco por cento) desse valor;    
VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 55% (cinquenta e cinco por cento) e inferior ou igual a 65% (sessenta e cinco por cento) desse valor;   
VII - 4% (quatro por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 65% (sessenta e cinco por cento) e inferior ou igual a 75% (setenta e cinco por cento) desse valor;    
VIII - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 75% (setenta e cinco por cento) e inferior ou igual a 85% (oitenta e cinco por cento) desse valor;    
IX - 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 85% (oitenta e cinco por cento) desse valor. 

Além disso, introduziu-se o § 27 ao art. 100, que estabelece as sanções aplicáveis aos entes que descumprirem a nova sistemática de pagamentos. Confira-se:

“§ 27. Se os recursos destinados aos pagamentos de precatórios dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observados os limites do § 23 deste artigo, não forem tempestivamente liberados, no todo ou em parte: 
I - os limites de que trata o § 23 deste artigo serão suspensos;      
II - o Presidente do Tribunal de Justiça local determinará o sequestro, até o limite do valor devido, das contas municipais, estaduais ou distrital do ente federativo inadimplente para fins de pagamento de precatórios;    
III - o Governador do Estado ou do Distrito Federal ou o Prefeito do Município inadimplente responderá na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa;   
IV - o Estado, o Distrito Federal ou o Município ficará impedido de receber transferências voluntárias, enquanto perdurar a omissão.    

Como se observa, o sequestro de verbas públicas, para fins de pagamento de precatórios, será determinado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do respectivo ente federativo, quando não observados os limites previstos no § 23 do art. 100 da Constituição Federal.
No caso concreto, a mim me parece que a autoridade reclamada deixou de observar o novo regramento constitucional. Assim, sem prejuízo de exame mais aprofundado quando do julgamento de mérito, entendo que o Tribunal de origem determinou o sequestro de verbas públicas em situação aparentemente não prevista pela Constituição Federal, o que evidencia o fumus boni iuiris.
No tocante ao periculum in mora, entendo-o igualmente demonstrado.
Conforme consta dos autos, o sequestro no valor de R$ 5.906.301,04 corresponde a aproximadamente 29,5% do orçamento anual do Município de Araçariguama, cuja receita total alcançou R$ 201.104.104,62, segundo dados do Painel de Transparência. Dessa forma, é plausível concluir que o bloqueio, tal como determinado, possui potencial para comprometer a continuidade dos serviços públicos municipais, inclusive o pagamento da remuneração dos servidores, caracterizando, portanto, o perigo da demora.
Ante o exposto, reservando-me ao exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento de mérito, e presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, defiro o pedido liminar para suspender a determinação de sequestro das verbas públicas do Município de Araçariguama/SP, até a apreciação definitiva da presente reclamação.
Determino, ainda, que se requisitem novas informações à autoridade reclamada acerca da aplicação do novo regramento constitucional.

Comunique-se, com urgência.
Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente